Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-81.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADEMILSON LUIZ DE FREITAS - CPF: 806.689.091-53 (RECORRENTE), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CDA REGULAR. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ONUS DO PROMOVENTE. REGISTRO DE VEÍCULO QUE DEPENDE DE ATPV PRENCHIDO COM FIRMA RECONHECIDA. PROTESTO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido
ADEMILSON LUIZ DE FREITAS
postula pela declaração de inexistência de débito de IPVA e licenciamento inscrito em Divida Ativa da motocicleta placa JZS-6517, o qual afirma não ser proprietário, bem como postula indenização por danos morais decorrente do protesto realizado.

2. Ao analisar os autos, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a afastar a propriedade do veículo de placa JZS-6517, ônus probatório que lhe incumbia.

3. Em que pese a Recorrente não tenha apresentado contestação ao feito, caberia a parte promovente diligenciar no sentido de obter informações perante o DETRAN acerca do registro da motocicleta mencionada.

4. Outrossim, sabe-se que para registro de veículo é necessário o preenchimento de ATPV com firma reconhecida ou no primeiro emplacamento a apresentação de nota fiscal do veículo.

5. Nesse sentido, caberia ao Recorrido comprovar que foi procedido registro de veículo em seu nome de forma fraudulenta, o que não verifico nos autos.

6. Desta feita, resta a conclusão de que o Recorrido procedeu com a tradição da motocicleta a terceiros e não providenciou a transferência de propriedade, portanto, resta configurada a sua responsabilidade solidária ao pagamento do IPVA e demais verbas, conforme infere do disposto no artigo 134 do CTB.

7. Protesto que se afigura como exercício regular de direito.

8. Danos morais não configurados.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido ADEMILSON LUIZ DE FREITAS postula pela declaração de inexistência de débito de IPVA e licenciamento inscrito em Divida Ativa da motocicleta placa JZS-6517, o qual afirma não ser proprietário, bem como postula indenização por danos morais decorrente do protesto realizado.

O Estado não apresentou contestação e foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiado na exordial e condenação do Estado Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente Estado de Mato Grosso
.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020